Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERNET. TELEBRÁS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVA DO DÉBITO (ART. 373, I, CPC). EXISTÊNCIA. DOCUMENTOS. NOTAS FISCAIS E FATURAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA, E DESPROVIDO.
1. O interesse processual não se submete à tentativa de acordo extrajudicial, sob pena de se submeter o acesso ao judiciário à vontade de uma das partes e criar-se condicionante à condição da ação que o legislador não previu.
2. No caso, as partes firmaram contrato de prestação de serviços de telecomunicações, cujo objeto se associa ao fornecimento de meios de acesso à internet, que a ré, na condição de provedora, repassa aos seus clientes (usuários finais).
3. A inicial foi devidamente instruída com o contrato firmado entre as partes, as faturas e notas fiscais correspondentes ao fornecimento dos serviços, de modo que a autora se desincumbiu do inscrito no inciso I do art. 373 do CPC, enquanto a ré não trouxe aos autos qualquer elemento de prova apto a infirmar o crédito, razão da procedência do pedido para condená-la ao pagamento do valor objeto da cobrança.
4. A alegação da ré no sentido de que não assinou as notas/faturas não lhe socorre, até porque o contrato não prevê essa condição, uma vez que a relação comercial pressupõe a aceitação com o simples envio de e-mail, além do que, a rigor, os fatos são incontroversos.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA, E DESPROVIDO. Sentença mantida íntegra.